Tribunal: TJMT
Processo: 1006009-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006009-07.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), KEROLAY DE SOUSA CRUZ - CPF: 062.570.951-90 (PACIENTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA.
IRRESIGNAÇÃO.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO.
IMPOSSIBILIDADE
. PRECEDENTE STF TEMA 1068 REPERCUSSÃO GERAL. A EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA IMPOSTA PELO TRIBUNAL DO JÚRI NÃO AFRONTA O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.
ORDEM DENEGADA.

O plenário do Pretório Excelso ainda deu
interpretação conforme à Constituição
, com redução de texto, ao art. 492, inc. I, alínea e, do CPP, com a redação conferida pela Lei no 13.964/2019, excluindo do dispositivo o patamar mínimo de 15 anos para execução da condenação imposta pelo Tribunal do Júri.

Nessa lógica, fixou-se a seguinte tese:
“A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Kerolay de Sousa Cruz
, em que se aponta como autoridade coatora o
juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT
(ID 271289877). Nesse sentido, extrai-se da impetração que a paciente foi
condenada pelo Tribunal do Júri pelo delito previstos no artigo 121, §2o, inciso I, do Código Penal
consoante extrai dos autos no 0000050-82.2015.8.11.0013.

Com efeito, aduziu a defesa que após a condenação, a paciente teve sua pena estabelecida em 12 anos de reclusão em regime inicial fechado, oportunidade em que a autoridade apontada como coatora determinou a expedição de guia de execução provisória, bem como, o mandado de prisão.

Asseverou que a paciente passou a maior parte da ação penal em liberdade. Não obstante, alega que a sentença condenatória do Tribunal do Júri não é prontamente exequível.

Desta feita, requereu a concessão da ordem,
liminarmente
, para revogar a prisão da paciente, para que possa aguardar o processo em liberdade.

A liminar pretendida foi indeferida (ID272796871), tendo sido prestadas as informações pela autoridade judiciária (ID 273661857). Por fim, a Douta Procuradoria Geral de Justiça através da eminente procuradora, Silvana Correa Vianna,
opinou pela denegação da ordem.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de Kerolay de Sousa Cruz, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Consta dos autos que a paciente foi condenada pelo Tribunal do Júri à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2o, I, CP). Na sentença condenatória, o Juízo determinou a execução imediata da reprimenda, com fundamento no art. 492, I, do Código de Processo Penal, invocando o entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto à soberania dos veredictos do Júri Popular.

A impetrante sustenta que, como a ré permaneceu em liberdade durante a maior parte do trâmite da ação penal, o fato de ter sido proferida sentença condenatória não justifica a pronta execução da pena, caso não tenha surgido fato novo que torne essa medida necessária. Argumenta, ainda, que não se encontram presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva, mormente diante da ausência de contemporaneidade da medida constritiva.

Em suas informações, a autoridade coatora sustentou a legalidade da decisão que determinou o início imediato do cumprimento da pena, invocando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.068 de Repercussão Geral (RE 1.235.340).

Pois bem. Após detida análise dos autos, conclui-se que a ordem de habeas corpus deve ser denegada, pois não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal.
Isso porque, a decisão está
devidamente fundamentada no entendimento do Supremo Tribunal Federal
.

Por entender pertinente e relevante, transcrevo parte da decisão proferida pela autoridade aqui apontada como coatora. Confira-se:

“
KEROLAY DE SOUSA CRUZ, qualificada nos autos, foi pronunciada como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, I, do Código Penal, por crime praticado, em desfavor da vítima Itamar Alves Martins.

Não houve divergências sobre os quesitos.

Submetida a acusado, nesta data, a julgamento pelo e. Tribunal do Júri desta Comarca, em sala própria e mediante votação sigilosa, o nobre Conselho de Sentença, reconheceu, por maioria, a materialidade e autoria do crime, não absolvendo a acusada, não reconheceram a desclassificação e, por fim, reconheceram a qualificadora do motivo torpe.

Assim, atendendo à vontade soberana do Conselho de Sentença, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva externada na denúncia para o fim de CONDENAR a acusada KEROLAY DE SOUSA CRUZ como incurso na pena do art. 121, § 2o, I, do Código Penal, por crime praticado em desfavor da vítima Itamar Alves Martins.

Em atenção ao princípio constitucional da individualização da pena (art. 5o, XLVI, CF/88), passo a dosar a reprimenda.

Nota-se que a pena prevista para o delito de homicídio qualificado é de DOZE a TRINTA ANOS de reclusão.

PRIMEIRA FASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS A culpabilidade é normal ao tipo. A ré não possui condenação transitada em julgado. Nada a respeito da conduta social. O motivo não há informações a respeito. A personalidade da agente não foi objetivamente avaliada. As circunstâncias e consequências do crime são normais ao tipo. A vítima não contribuiu para o crime. Por estas razões, ESTABELEÇO a pena-base em: 12 (doze) anos de reclusão;

SEGUNDA FASE – AGRAVANTE E ATENUANTE

Não há agravantes a serem reconhecidas. Presente a atenuante da menoridade do art. 65, I, do Código Penal. Destarte, mantenho a pena intermediária diante do teor da Súmula 231 do STJ em: 12 (doze) anos de reclusão;

TERCEIRA FASE – CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA Ausentes causas de aumento e diminuição de pena, fixo a pena definitiva em: 12 (doze) anos de reclusão; Fixo o REGIME INICIAL FECHADO para início do cumprimento da reprimenda, consoante art. 33, §2o, alínea “a”, do Código Penal.

A ré ficou presa em decorrência destes autos, todavia, a detração penal não alterará a fixação do regime inicial, e, por este motivo, postergo a análise para o Juízo da Execução.

Tendo em vista a violência havida, bem como o quantum de pena aplicado, incabível a conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos, e de conceder a suspensão condicional da pena, nos termos dos arts. 44 e 77 ambos do CP.

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada” (Recurso Especial no 1.235.340 STF), por tal motivo e com amparo no artigo 492 do Código de Processo Penal, NEGO o direito de recorrer em liberdade, determinando a execução provisória da pena de forma IMEDIATA, com a expedição do respectivo mandado de prisão se for o caso.”

Considerando a palavra final do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, a qual deve ser observada por este e. Tribunal, tem-se, no caso, justificada está a ordem de prisão emanada na sentença, não havendo constrangimento ilegal a ser coibido.

Em 12.9.2024, o Supremo Tribunal Federal decidiu, no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.235.340/SC, relatado pelo Ministro Luís Roberto Barroso, que a soberania das decisões do Tribunal do Júri, assegurada constitucionalmente, implica na
execução imediata da pena
ou, em termos mais diretos, que os condenados pelo corpo de jurados podem imediatamente ser presos após o veredicto.

De modo geral, entendeu-se que como a condenação pelo Conselho de Sentença estabiliza a discussão sobre a matéria fática por força do princípio da soberania dos veredictos (art. 5o, inc. XXXVIII, alínea c, da CF), e eventual desconstituição da sentença proferida pelo Júri Popular só tem lugar em casos excepcionais e expressamente previstos no art. 593, inc. III, do CPP, a execução imediata da reprimenda
não viola o princípio da presunção de inocência
(art. 5o, inc. LVII, da CF).

O plenário do Pretório Excelso ainda deu
interpretação conforme à Constituição
,
com redução de texto
, ao art. 492, inc. I, alínea e, do CPP, com a redação conferida pela Lei no 13.964/2019, excluindo do dispositivo o patamar mínimo de 15 anos para execução da condenação imposta pelo Tribunal do Júri.

Nessa lógica, fixou-se a seguinte tese:
“A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”
.

Sobre o tema, importante trazer o entendimento desta e. Câmara, ressaltando-se que no julgamento supracitado prevaleceu o voto do Ministro Luís Roberto Barroso,
“cujo entendimento é de que a execução imediata da pena não viola o princípio da presunção de inocência, eis que se trata apenas de um princípio e não uma regra, por isso pode ‘ser aplicada com maior ou menor intensidade, quando ponderada com outros princípios ou bens jurídicos constitucionais colidentes’; salientando, outrossim, que somente o Tribunal do Júri julga os crimes dolosos contra a vida, o que justifica que nenhum outro tribunal possa substituir a sua decisão, a menos que ‘durante o julgamento, tenham ocorrido erros graves de procedimento. Por isso, a prisão imediata após a condenação pelo Tribunal do Júri não viola o princípio da presunção de inocência’”
(TJMT, HC 1031842-61.2024.8.11.0000 - Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva - j. 11.12.2024).

Salientou-se nesse julgado, ainda, que
“a matéria tem repercussão geral, o que significa que a tese fixada deve ser aplicada a todos os casos semelhantes nas demais instâncias do Judiciário (Tema n. 1.068)”
.

No mesmo sentido: TJMT, HC 1023028-60.2024.8.11.0000 - Rel. Des. Gilberto Giraldelli - j. 25.09.2024.

Recentemente, o c. Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

“A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça já vinha se alinhando ao entendimento do STF, aplicando a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri. Precedentes. 3. No julgamento do RE n. 1.235.340/SC (Tema 1.068 da Repercussão Geral), finalizado em 12/9/2024, o STF deu interpretação conforme à Constituição ao art. 492 do CPP, excluindo o limite mínimo de 15 anos para a execução da condenação imposta pelo Tribunal do Júri, firmando a tese de que a soberania dos veredictos autoriza a imediata execução da pena, independentemente do total da pena aplicada. 4. Diante do posicionamento vinculante do STF e da recente orientação do STJ, torna-se inviável a concessão de habeas corpus que contrarie tais precedentes, devendo-se aplicar imediatamente a prisão ao réu condenado pelo Tribunal do Júri. 5. Agravo regimental provido.” [STJ - AgRg no HC n. 788.126/SC, Rel. Min Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), relator para acórdão Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 27/9/2024]

Nesse contexto, diante do
posicionamento vinculante
do Supremo Tribunal Federal, definindo que a regra prevista na alínea ‘e’ do inciso I do art. 492 do CPP é
válida
e está em
plena em vigência

independentemente da pena aplicada
, não há como reconhecer a alegada ilegalidade decorrente da execução provisória da reprimenda imposta a paciente.

Ante todo o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego a ordem
constitucional em favor de Kerolay de Sousa Cruz.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025